Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-59.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS COMINADAS AO DELITO. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CULPABILIDADE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise negativa da culpabilidade, pois o réu, alcoolizado, conduziu veículo automotor e colidiu em um poste, colocando em risco a vida e a integridade física de pessoas que estavam dentro do veículo, circunstâncias fáticas que ultrapassam o tipo penal.
2. Justificada a valoração negativa da conduta social do réu que pratica novo delito enquanto cumpria pena e gozava da confiança do Estado, demonstrado seu desprezo pela Justiça, com demonstração clara de não desejar se ressocializar.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 3.1. Adotado o referido critério, deve ser mantida a pena estabelecida na sentença.
4. Em se tratando de réu reincidente, que teve valoradas contra si as circunstâncias judiciais dos antecedentes, culpabilidade e conduta social, mostra-se não socialmente recomendável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal.
5. Demonstrado nos autos que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor observou os mesmos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade, atendendo a proporcionalidade, não há reparos a serem feitos.
6. Recurso conhecido e desprovido.